Tribunal: STF
Processo: AI 721124
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais. 



    Agravo de instrumento. Prova de tempestividade. Admissibilidade de sua demonstração depois do ajuizamento do recurso. Orientação do Plenário desta Corte firmada a partir do julgamento do RE nº 626.358/MG-AgR.



    1. É possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração no caso de equívoco quanto à aferição da tempestividade do agravo de instrumento.



    2. Pela mesma razão, isso se mostra possível quando ocorre alteração da posição jurisprudencial desta Corte, quanto à aferição de sua tempestividade, o que de fato se deu na hipótese ora em discussão.



    3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-se a eles excepcionais efeitos infringentes, reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento e a ele dar provimento, para a subida do recurso extraordinário a esta Corte.